Tribunal: TJSP
Processo: 1002278-69.2019.8.26.0299
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de qualquer dos vícios do art. 1022 do CPC no acórdão embargado. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso. Embargos rejeitados.